Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720346-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO NOLETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Verifico que a parte opôs embargos de declaração, quando, na verdade, sua pretensão é de se insurgir quanto ao conteúdo da decisão de ID 47196617, proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Assim, com fundamento no art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, recebo a petição de ID 47585552 como agravo interno. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar suas razões recursais e o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator